Tribunal: TCU
Processo: 006.072/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32023, modalidade Concorrência e Uasg 443001 (Objeto: Contratação de empresa especializada em avaliação de segurança de barragens e assuntos correlatos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3281/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 3/2023, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com valor estimado de R$ 2.210.853,97, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em avaliação de segurança de barragens e assuntos correlatos. Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a representante alegou, em suma, restrição demasiada do universo de competidores, excluindo empresas e profissionais experientes especificamente em avaliação de segurança de barragens; e exigência de capacidade técnico-operacional (atestados de empresa) em projetos de barragens, que seria desarrazoada para um serviço de natureza intelectual; Considerando que, em etapa processual anterior, foi realizada oitiva prévia da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Considerando que as atividades a serem desenvolvidas têm relação direta com a execução de projetos de barragens, sendo razoável a exigência de comprovação do exercício de atividades de elaboração de projetos como critério de qualificação técnico-operacional, bem como técnico-profissional; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que em licitações não pode haver valorização excessiva do critério técnico em relação ao critério de preço; Considerando que já que houve perda de objeto da cautelar, uma vez que a licitação restou fracassada (peça 32); Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs a procedência parcial da presente representação e o envio de ciência corretiva à unidade jurisdicionada (peças 32-33); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda de seu objeto; c) dar ciência à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada na Concorrência 3/2023: valorização excessiva do critério técnico em relação ao critério de preço, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 210/2011-TCU-Plenário ; d) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e ao representante; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.072/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda. (03.983.776/0001-67) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Joao Guilherme Duda (42473/OAB-PR), representando a RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.